Tribunal: TJMT
Processo: 0003109-02.2017.8.11.0048
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003109-02.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON GUEDES DA SILVA - CPF: 052.420.151-01 (APELANTE), GEIELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.192.411-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II).

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação; e (ii) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

1. A materialidade e autoria delitivas estão robustamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos de prova.

2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo n. 08 TCCR/TJMT.

3. A confissão extrajudicial do réu, confirmada pelos demais elementos probatórios, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento:
1. Mantém-se a condenação por furto qualificado quando a materialidade e autoria estão comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos policiais harmônicos com as demais provas. 2. A confissão extrajudicial, quando confirmada pelos demais elementos de prova e utilizada como fundamento para a condenação, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que não reiterada em juízo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, II; art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 08 TCCR/TJMT; TJMT - APR 1024402-47.2020.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON GUEDES DA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta tese absolutória ante à ausência de provas judicializadas que apontem para si a autoria delitiva.

Prequestiona a matéria legal envolvida para eventual interposição de recurso especial (Id. 244919258).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 244919267).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, bem como pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 246765663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial, que na madrugada do dia

17/10/2017, em horário indeterminado, na Rua Joanice Ferreira da Costa, 214, Distrito de Santa Elvira, nesta cidade de Juscimeira/MT, o denunciado WANDERSON GUEDES DE SILVA, consciente e dolosamente, com abuso de confiança, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) botijão de gás e 01 (um) jogo de marmita, conforme consta no auto de avaliação de fls. 23 – IP, em detrimento da vítima GEIELE RODRIGUES DA SILVA (Id. 244918785).

Na sentença, o Juízo originário julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (Id. 244919241).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso na suposta ausência de provas judicializadas que justifiquem o édito condenatório em seu desfavor (Id. 244919258).

Contudo, razão não lhe assiste.

O delito de furto qualificado pelo qual o apelante foi condenado caracteriza-se pelo ato de
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
;
com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza
(art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 244918785 – p. 15); Termos de Depoimento (Id. 244918785 – p. 16-20); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 244918785 – p. 23-25); Termo de Entrega (Id. 244918785 – p. 30); Boletim de Ocorrência (Id. 244918785 – p. 31-33); Auto de Avaliação Indireta (Id. 244918785 – p. 38); Termos de Depoimento (Id. 244918785 – p. 39-41) e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Id. 244920199).

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os Policiais Militares José Carlos Bessa e Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias, os quais, em depoimentos semelhantes, declararam que foram informados, via telefone celular, que o suspeito Wanderson havia furtado uma residência no distrito de Santa Elvira, sendo 01 (um) botijão de gás e 01 (um) jogo de marmitas, na noite do dia 16 de outubro de 2017.

Asseveraram, ainda, que em rondas pelo distrito de Santa Elvira, localizaram o suspeito, bem como os objetos furtados, razão pela qual encaminharam o suspeito para a Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis à espécie (Id. 244918785 – p. 16 e 17).

Também foram ouvidos a vítima Geiele Rodrigues da Silva e seu marido Moisés Sebastião de Godoy Bueno, oportunidade em que ambos apontaram a autoria delitiva para a pessoa do acusado Wanderson Guedes da Silva (Id. 244918785 – p. 19-20).

Em seu interrogatório, o acusado alegou ter pegado o botijão de gás sem a permissão da vítima, porém iria entregar a ela seu próprio botijão em troca do objeto furtado, que foi utilizado para pagamento de um frete para uma pessoa com a alcunha de
Monza
(Id. 244918785 – p. 23-25).

Ainda na fase de investigação a testemunha Moisés Gonçalves Pinheiro, conhecido como
Monza
, alegou que
não negociou nada com o suspeito que ele pagaria com botijão de gás
e que
não tinha conhecimento que o suspeito tinha furtado um botijão de gás
(Id. 244918785 – p. 39-40).

Por fim, a testemunha Eliuson Alves Souza, conhecido como “Peba”, negou ter comprado o botijão de gás do suspeito (Id. 244918785 – p. 41).

Constam nos autos o Termo de Entrega e o Auto de Avaliação Indireta dos objetos furtados, quais sejam, 01 (um) botijão de gás e 01 (um) jogo de marmitas (
Id. 244918785 – p. 30 e 38).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Moisés Gonçalves Pinheiro alegou não se recordar dos fatos (Id. 244920202).

Perante a autoridade judicial, o Policial Militar
José Carlos Bessa afirmou ter uma vaga lembrança da ocorrência, mas confirmou que o acusado Wanderson Guedes da Silva dava muito trabalho no distrito de Santa Elvira, bem como que se recorda vagamente dos fatos envolvendo as marmitas e o botijão de gás (Id. 244920204).

Já o agente estatal Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias manteve a versão apresentada perante as autoridades policiais, especificando que parte dos objetos furtados foram encontrados em posse do acusado Wanderson Guedes da Silva, no momento da abordagem (Id. 244920206).

Da
análise dos depoimentos prestados pelos
Policiais Militares
José Carlos Bessa e Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias
em ambas as fases da persecução penal, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que o acusado, realmente, é o autor do crime de furto qualificado descrito na denúncia.

Some-se a isso, o fato de o acusado ter confirmado pegou o botijão de gás sem a permissão da vítima, porém iria entregar a ela seu próprio botijão em troca do objeto furtado (Id. 244918785 – p. 23-25).

Diante deste quadro, entendo que os elementos probatórios constantes nos autos corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), bem como pelo acusado Wanderson Guedes da Silva (que só foi interrogado na fase inquisitorial), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP).

Assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em recentíssimo julgamento de caso semelhante, de minha relatoria, foi fixada a seguinte tese de julgamento:

Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente dos policiais, em consonância com os demais elementos probatórios
.

(N.U 1024402-47.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (grifos meus).

Dessa maneira, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição do apelante pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

Por outro lado, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea.

De fato, ao ser interrogado perante as autoridades policiais, o acusado confessou espontaneamente a autoria delitiva, razão pela qual deve ser reconhecida a referida atenuante em seu favor.

Na primeira fase dosimétrica, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não havendo causas de aumento e/ou diminuição de pena,
torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 o salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme estabelecido na sentença.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, de ofício, readéquo a pena definitiva do apelante para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025